Tribunal: TJDFT
Processo: 0706930-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706930-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR ARAUJO LOPES AGRAVADO: MARIA IZABEL ROLIM RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por JULIO CESAR ARAÚJO LOPES contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada (ID 33907198). Caso não seja reconsiderada a decisão, pleiteia o julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado competente. Registre-se que não houve alteração do quadro fático e não foram apresentados aos autos elementos aptos a dissuadir o raciocínio contido na decisão agravada, razão pela qual mantenho a decisão de ID 33568654. À agravada para contrarrazões ao agravo interno. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 5 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator